Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Se o agravo aponta os motivos pelos quais o recorrente entende incorreto o entendimento firmado na decisão, viável o exame do recurso, pois há exposição das questões fáticas e jurídicas.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (Tema 1085/STJ).
3. À luz do art. 6o, caput, da Resolução 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos perante a própria instituição bancária.
4. "A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime." (STJ - EREsp 1120356)
5. Recurso não provido.